Tribunal: TJMT
Processo: 1020237-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020237-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RABELO ROCCO - CPF: 052.259.789-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (AGRAVANTE), NT - PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.789.310/0001-04 (AGRAVADO), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), HAROLDO DA COSTA ANDRADE - CPF: 027.886.389-22 (ADVOGADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DIRETA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante alegou a nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, com base em três documentos: contrato de compra e venda com finalidade de extração de madeira (05/06/2014), aditivo contratual (06/08/2019) e cessão de direitos (01/10/2019). Sustentou inexistência de estipulação contratual quanto a quantidade, volume ou valor da madeira, ausência de definição clara dos sujeitos da obrigação e inexistência de inadimplemento contratual. Alegou ainda que o valor executado (R$ 1.907.431,92) foi arbitrado unilateralmente, sem respaldo documental, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da nulidade da execução por meio de exceção de pré-executividade, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a validade do título executivo extrajudicial, inclusive quanto à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demande dilação probatória (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP).

4.

Os documentos que fundamentam a execução não estabelecem volume de madeira a ser extraído, tampouco critérios objetivos de cálculo ou valor por metro cúbico, o que compromete a certeza e liquidez do título, nos termos do art. 783 do CPC.

5.

A cláusula contratual expressamente exime o cedente de qualquer responsabilidade quanto à quantidade de madeira existente na área, inviabilizando a exigibilidade de eventual indenização ou saldo.

6.

O valor executado (R$ 250/m3) foi arbitrado unilateralmente pela exequente, sem amparo contratual ou base de cálculo objetiva, comprometendo a liquidez do título.

7.

A obrigação contratual assumida – permitir a extração da madeira – foi cumprida, não se verificando inadimplemento que justifique a execução por quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de estipulação contratual quanto a volume de madeira, critério de medição e valor por metro cúbico inviabiliza a caracterização de obrigação certa, líquida e exigível.

2.

Títulos que não preveem parâmetros objetivos de quantificação ou valoração da obrigação não possuem liquidez e não podem embasar execução.

3.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento da nulidade da execução fundada em título que carece de requisitos legais, sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.

1020237-84.2025.8.11.0000

de decisão da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã da Comarca do Norte
que, em Ação
Execução de Título Extrajudicial

rejeitou Exceção
de

Pré
-Executividade
.

O agravante

aduz
que
a execução se baseia em três instrumentos: contrato de compra e venda com finalidade de extração de madeira (datado de 05/06/2014), aditivo contratual (de 06/08/2019) e transferência de compromisso de
compra e venda (de 01/10/2019).

Registra que o
s títulos carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, pois não preveem quantidade, volume ou valor da madeira a ser extraída, nem tampouco estipulam preço por metro cúbico
.

Relata que n
ão há correspondência entre a licença de extração juntada pela exequente e os documentos contratuais celebrados, o que gera insegurança sobre a origem e legitimidade da obrigação executada
.

Diz que h
á incerteza quanto aos sujeitos da obrigação, visto que a cessão de direitos realizada por Antônio Carlos da Silva não transferiu a integralidade dos direitos à agravada, mas apenas 50% de sua parte (equivalente a 25% do total), o que resultaria em eventual excesso de execução
.

Menciona também que a
obrigação contratual assumida foi a de permitir a extração da madeira, o que foi cumprido, não sendo possível exigir valores como se houvesse inadimplemento contratual
.

Alega que o valor cobrado na execução (R$
1.907.431,92) foi arbitrado de forma unilateral e sem amparo contratual, com uso de valor su
postamente atual da madeira (R$
250/m3) sem qualquer base documental ou contratual
.

Destaca que a
agravada deveria ter promovido ação de conhecimento para apurar valores eventualmente devidos, e não utilizar indevidamente o rito célere da execução.

Argumenta que as nulidades são
evidentes à simples leitura dos títulos, sem necessidade de produção de prova, razão
pela qual podem ser reconhecidas no âmbito de exceção de
pré
-executividade, conforme previsto no art. 803, I do CPC.

Sustenta ainda que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ignorou a natureza das alegações, tratando-as como matérias de mérito sujeitas à dilação probatória, quando, na verdade, se
tratam
de vícios formais e objetivos do título.

Por fim, requer que a reforma da decisão para
reconhecer as nulidades indicadas e, com isso, declarar a nulidade da execução de título extrajudicial, com resolução do mérito
.

Devidamente intimada
à
agravada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
301679972
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos.

Inicialmente, cumpre destacar que no AgInt. no REsp. n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Nas razões recursais o agravante
sustenta a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, requisitos essenciais previstos no art. 783 do CPC.

A execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada se fundamenta em três instrumentos: (i) contrato de compra e venda com finalidade de extração de madeira (05/06/2014); (ii) aditivo contratual (06/08/2019); e (iii) cessão de direitos (01/10/2019).

A cláusula contratual invocada como geradora da obrigação executada refere-se à cessão de direito de exploração de madeira em determinada área (830 hectares), sem qualquer estipulação contratual quanto ao volume de madeira, tampouco valor por metro cúbico ou critério de medição.

Consta expressamente, inclusive, cláusula eximindo o vendedor da responsabilidade por qualquer quantidade específica de madeira extraível, o que afasta a possibilidade de caracterizar obrigação certa, nos termos do artigo 786 do CPC.

A alegação de que restaria um saldo de 7.629,7288 m3 a serem extraídos carece de qualquer previsão contratual que fundamente tal estimativa. Não se trata, portanto, de uma mera divergência aritmética ou imprecisão eventual, mas de inexistência absoluta de critério contratual de quantificação, o que inviabiliza o enquadramento do instrumento como título executivo extrajudicial.

Ademais, o contrato não era por volume ou quantidade, mas sim, direitos de exploração da área de 830,00 hectares, inclusive a cláusula 3ª, I isenta o agravante quanto ao volume, veja-se:

A liquidez exige que o valor da obrigação esteja determinado, ou seja, determinável por simples cálculo aritmético, com base em elementos objetivos constantes do próprio título. No caso, além de não haver estipulação contratual sobre volume, inexiste qualquer cláusula que atribua valor monetário por metro cúbico de madeira.

A agravada aponta valor de R$250,00 por m3 como referência para o cálculo do débito executado, mas não comprova essa quantia como fruto de estipulação contratual, tampouco demonstra critérios para atualização ou base de cálculo legítima. Tal valor, portanto, é arbitrado unilateralmente pela exequente, o que compromete a liquidez do título.

No que tange à exigibilidade, observa-se que o contrato celebrado entre as partes tem por objeto a cessão de direito de exploração de madeira, não estando prevista cláusula de compensação por eventual frustração na extração do volume estimado, justamente por ter sido afastada a responsabilidade do cedente quanto à quantidade de madeira.

Não havendo inadimplemento da obrigação assumida — qual seja, a autorização para extração na área indicada — e não tendo a obrigação sido condicionada a resultados quanto ao volume extraído, não há como reconhecer exigibilidade da cobrança promovida.

Assim, diante da ausência de título executivo válido, a execução não pode prosseguir.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DIRETA.
MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, afastando a exigibilidade das obrigações relativas aos anos de 2022 e 2023, mas mantendo a execução pelo saldo remanescente e deferindo a adjudicação de bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de parceria pecuária possui os requisitos de título executivo extrajudicial; (ii) analisar a legalidade da adjudicação de bens penhorados na execução; e (iii) avaliar a regularidade da cobrança de multa contratual e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de parceria pecuária não preenche os requisitos do artigo 784 do CPC para configurar título executivo extrajudicial, pois não possui liquidez e certeza, sendo necessária ação de conhecimento para apuração do débito.

4. O próprio juízo de origem reconheceu a ausência de título executivo válido para parte da cobrança, determinando a exclusão das quantias relativas a 2022 e 2023, o que demonstra a inexistência de obrigação exigível.

5. A execução deve estar fundamentada em título certo, líquido e exigível, não sendo possível a cobrança direta quando há necessidade de apuração contábil ou interpretação contratual.

6. A multa contratual de 20% sobre o valor total das vacas ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável sua execução direta sem prévia análise judicial.

7. A ausência de planilha detalhada e critérios objetivos na cobrança de valores inviabiliza a execução, pois não permite aferir a evolução do débito e os elementos essenciais da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de parceria pecuária e seu termo aditivo não constituem título executivo extrajudicial na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

2. A execução baseada em contrato que exige apuração prévia do débito deve ser precedida de ação de conhecimento.

3. Multa contratual excessiva não pode ser executada diretamente sem análise judicial sobre sua razoabilidade e proporcionalidade.

4. A ausência de critérios claros na cobrança impede a liquidez do título e inviabiliza a execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 873. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021; STJ, REsp 1.532.514/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/10/2019; STJ, REsp 1.212.358/PR, rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2022”.
(N.U 1033821-58.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a extinção da execução, em razão da ausência de título executivo válido, sem prejuízo de que a exequente possa buscar seus direitos na via adequada.

Condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025